Tribunal: TJMT
Processo: 1014997-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-21
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):
JANICE BRAMBILLA EVALDT
AGRAVADO(s):
SG - SORVETES LTDA - EPP
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JANICE BRAMBILLA EVALDT contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Lucros cessantes c/c Indenização por danos morais no 1018913-89.2021.8.11.0003 movida em desfavor de SG - SORVETES LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a recorrida se abstivesse de rescindir o “Contrato de Cessão de Direitos do Uso de Marca e Logotipo e Compra e Venda de Produtos e Equipamentos” firmado entre as partes, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00;
Esclarece que firmou com a agravada em 06/04/2015 um “Contrato de Cessão de Direitos do Uso de Marca e Logotipo e Compra e Venda de Produtos e Equipamentos”, contendo como objeto a concessão do direito de comercialização de todos os produtos confeccionados, produzidos e distribuídos, enquanto na vigência do referido contrato, contendo ainda o direito do uso da marca Eskimó, Eskimó Sorvetes e Atacadão de Sorvetes Eskimó.
Narra que na ocasião, além de a cedente agravada fazer diversas promessas à agravante relativas a não permissão de concorrência, o que lhe garantiria a lucratividade esperada, ficou ajustado no parágrafo primeiro da Cláusula Primeira a exclusividade na exploração da marca e materiais cedidos no Bairro Residencial Buriti, município de Rondonópolis-MT.
Relata que, no entanto, a cessionária agravante vem sofrendo perdas em sua clientela, tendo em vista que a agravada, subvertendo de má-fé a finalidade da cláusula de exclusividade, abriu 10 (dez) lojas idênticas à da agravante no município de Rondonópolis-MT, 3 (três) das quais embora estabelecidas em bairros diversos, se situam dentro de um raio de 2,5 km da loja autora, causando, consequentemente, prejuízos nas suas vendas.
Aduz que não tendo qualquer resposta nas diversas vezes em que tentou obter esclarecimentos dos acontecimentos em questão, isto é, a abertura de novas lojas nas proximidades da sua, em 28.06.2021 a agravante procedeu a notificação da cedente agravada acerca de seu descontentamento com os fatos narrados.
Afirma que, no entanto, em 15.07.2021 a cedente recorrida procedeu sua contra-notificação e, além de consignar que a prerrogativa da exclusividade conferida à cessionária restringe-se à área do Bairro Residencial Buriti, sendo, portanto, corretamente observada, sem apresentar qualquer justificativa, aproveitou o ensejo para manifestar o seu desinteresse na continuação da avença, declarando unilateralmente rescindido o contrato de cessão no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da contra-notificação.
Assevera que diante desse quadro, a cessionária agravante ajuizou a ação originária requerendo, em sede de tutela de urgência, que a cedente agravada fosse compelida a se abster de rescindir unilateralmente a avença, a qual, todavia, foi indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento de haver “dúvidas acerca dos fatos alegados”, bem como por não vislumbrar “a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.”
Inconformada, recorre a cessionária autora reiterando o pedido de tutela e urgência ao argumento de que, além de o contrato ter sido firmado por prazo indeterminado – de modo que a rescisão somente poderia ocorrer nas hipóteses de inadimplemento ou venda de outros produtos não fabricados, distribuídos pela cedente, ou sem a marca desta, o que não ocorreu no caso dos autos – a cessionária agravante também não descumpriu qualquer cláusula contratual, tendo apenas notificado a recorrida para obter explicações sobre a proliferação de lojas idênticas à sua nas proximidades.
Aduz que, ao contrário do consignado na decisão agravada, o perigo de dano é evidente n medida em que, se não deferida a tutela de urgência, a agravada poderá tomar medidas cabíveis para ordenar a agravante encerrar suas atividades comerciais, de modo que a agravante será drasticamente prejudicada, pois se encontrará sem meio de auferir renda para o seu sustento e o de sua família.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, conquanto a requerida tenha negado peremptoriamente em sua contra-notificação que o contrato havido entre as partes tenha a natureza de contrato de franquia, certo é que ao pacto em muito se assemelha a essa espécie de contrato.
É que, para obter o direito à cessão do direito de exploração da marca em determinado território da cidade com exclusividade, a agravante teve de pagar à requerida a importância de R$51.000,00, conforme ajustado na cláusula 12 (ID. n. 98813954 - Pág. 44).
Assim, embora cláusula 18a preveja que o contrato pode ser “rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, sem perdas e danos” (ID. n. 98813954 - Pág. 45), tal norma pode se tornar razoavelmente questionável quando o momento do pedido de rescisão se mostrar incompatível com o investimento empregado pela exequente, o que haverá de ser examinado mais detidamente durante o trâmite processual.
De toda forma, segundo leciona EDUARDO TALAMINI, “o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.” (in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353).
Assim, é certo que se não deferida a tutela de urgência haverá um risco de dano ao resultado útil do recurso, em caso de provimento final.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para determinar que a agravada se abstenha de proceder a rescisão imediata do contrato de cessão havido entre as partes, cujos efeitos deverá permanecer hígidos até o julgamento final deste recurso.
Comunique-se o Juiz da causa.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora